Tribunal: TJES
Processo: 5002817-57.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002817-57.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5002817-57.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA E OUTRO

EMBARGADA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS AUTORES/RECORRENTES. OBSCURIDADE AO DETERMINAR A CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR OS ERROS APONTADOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração no Id. 7879342.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerente/Recorrente em face de Acórdão que conheceu dos Recursos Inominados interpostos e lhes negou provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar omissão e obscuridade. A primeira, vez que a decisão embargada teria deixado de
analisar o pedido de gratuidade de justiça requerido pelos Autores.
Já a segunda, ao não deixar claro qual das partes estaria sendo condenada em custas e honorários.

No caso dos autos,
realmente
há necessidade de se atribuir efeito modificativo ao
decisium
.

O pedido de gratuidade de justiça apresentado pelos Recorrentes Maria e Felipe, no Recurso Inominado (Id. 6424441, pág. 03), não foi analisado.

Portanto,
onde se lê:

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Têm-se dois recursos inominados contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

L
eia-se:

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelos Recorrentes Maria da Penha e Felipe (Id. 6424441), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995.

Ainda, concedo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Outrossim, destaco que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela Recorrente EDP Espírito Santo Distribuição De Energia S.A. (Id. 6424436), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também reputo que o v. acórdão não esclareceu qual das partes foi condenada em custas e honorários, bem como, se em havendo condenação aos Recorrentes Maria da Penha e Felipe, haveria suspensão da exigibilidade de pagamento.

Portanto, onde se lê:

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Leia-se:

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos Recorrentes, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a Recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95.

CONDENO

os
Recorrente
s Maria da Penha e Felipe
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
,
a
fim de faze
r
constar no Acórdão
a concessão de gratuidade de justiça aos Recorrentes Maria da Penha e Felipe, assim como a condenação detalhada ao pagamento de custas e honorários de sucumbência,
com a suspensão da exigibilidade da cobrança àqueles.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3. VOTO

Os recursos são julgados em conjunto diante da identidade da matéria ventilada.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, cabe salientar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer, à luz da normativa de proteção ao consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), a falha no serviço perpetrada pela Requerida, uma vez que, a despeito do que afirma, dos autos se infere que o serviço postulado pelos consumidores foi de mudança de local do padrão nº 1 e nova ligação do padrão nº 2 (“mud de local cx01 liga nova cx02” – ID 6424436), todavia, em virtude da realização parcial do serviço, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica por três dias.

Destaque-se que, embora a Recorrente afirme a inexistência de falha do serviço, não se desincumbiu do seu ônus probatório nesse sentido (art. 373, II, do CPC), notadamente em se tratando de relação de consumo em que o consumidor é figura vulnerável e sem conhecimento técnico.

Tampouco merece reforma a r. Sentença no tocante ao capítulo relativo aos danos morais, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, ocorrida apenas em desfavor do Requerente FELIPE, é fato apto à configuração de dano moral
in re ipsa
, consoante jurisprudência do eg. TJES, revelando-se, ademais, justo, razoável e proporcional o valor indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00), que está em patamar condizente aos parâmetros jurisprudenciais,
ex vi
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. DEMORA INJUSTIFICADA DA RELIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Tratando-se de unidade consumidora localizada em área urbana, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia no prazo de 24 horas. Art. 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL. 2) Ressai à evidência a intempestividade da religação, ocorrida somente oito dias após a regularização dos débitos. 3)
Em caso de demora injustificada na religação de energia elétrica, a jurisprudência é firme no sentido de que o descumprimento do prazo normativo enseja a reparação por danos morais in re ipsa. Precedentes do TJES
. 4) Conquanto a interrupção do fornecimento tenha se operado de forma regular, é evidente a falha na prestação do serviço relativamente à obrigação legal de religação da energia na unidade residencial, tão logo solicitado pelo consumidor mediante a prova de quitação do débito. 5)
Sopesadas as circunstâncias que entremeiam a lide, quais sejam, a natureza do fato, o grau de culpa da recorrente e a capacidade econômica das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado para atender ao princípio da razoabilidade, evitando a insignificância da indenização, assim como o enriquecimento sem causa do ofendido
. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. 7) Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido pelas partes. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013979-22.2019.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/Aug/2023)

Sob essa motivação, não encontro razão para reforma da r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator